Tribunal: STF
Processo: ARE 1555526
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 118):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 271 DO CPP. CONTROVÉRSIA ACERCA DO TERMO INICIAL PARA O ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO APELAR. TÉRMINO DO PRAZO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 448/STF. INSURGÊNCIA QUANTO AO RECEBIMENTO DAS RAZÕES DO APELO DO ASSISTENTE COMO COMPLEMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 



    Agravo regimental improvido.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que o Tribunal a Quo incorreu em equívoco ao aplicar a súmula 448/STF ao caso concreto, razão pela qual requer o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação.



    Examinados os autos, decido.



    Não procede a irresignação, uma vez que a jurisprudência do STF não admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. 



    No caso em tela, a questão devolvida no referido recurso extraordinário foi decidida pelo Tribunal de Segunda Instância, sendo certo, também, que o STJ se limitou a negar provimento ao recurso especial dos recorrentes, mantendo incólume o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL DISCUTIDA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CABIMENTO. O Plenário desta Corte já decidiu ser inviável o recurso extraordinário que — interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial — suscita as mesmas questões constitucionais debatidas na instância ordinária. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 730.450/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/6/14).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegação de coisa julgada em outro processo. Recurso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão constitucional surgida no acórdão de segundo grau. Não cabimento de recurso extraordinário. 1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a alegada questão constitucional houver surgido na instância originária. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 763.240/RJ-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 18/3/14). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial. 3. Ausência de fundamentação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 813.956/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/12/10).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de RE interposto concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. 1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de 2º grau. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 666.003/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07).



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. - Questão constitucional invocada não decidida no acórdão recorrido, do STJ, mesmo porque não comportaria apreciação no recurso especial, limitado ao contencioso de direito comum. II. - No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclue. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste. III. - Agravo não provido” (AI nº 364.277/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/6/02).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente